Tribunal: CARF
Processo: 11070.900159/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2004
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
COOPERATIVAS. TRIBUTAÇÃO DO PIS-COFINS.
O resultado positivo advindo do ato cooperativo - assim entendido aquele praticado entre a cooperativa e os cooperados ou com outras cooperativas - não se coaduna com o conceito de faturamento, não integrando a base de cálculo do PIS e da COFINS.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900159/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.298 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA PORTO XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2004
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
COOPERATIVAS. TRIBUTAÇÃO DO PIS-COFINS.
O resultado positivo advindo do ato cooperativo − assim entendido aquele
praticado entre a cooperativa e os cooperados ou com outras cooperativas −
não se coaduna com o conceito de faturamento, não integrando a base de
cálculo do PIS e da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem apresentar todos os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/JFA:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900159/2012-61
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.298 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900159/2012-61

Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 17254.31445.250909.
1.3.042003, transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s)
nela apontado(s), com crédito no montante de R$ 29.268,78 proveniente de
pagamento indevido ou a maior de COFINS relativo a DARF no valor total de
R$ 73.786,42 recolhido em 15/09/2004.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado
e, após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do
Despacho Decisório eletrônico que concluiu:
... foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexisténcia do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
contra-razões alegando em síntese que:
I - DOS FATOS
A Impugnante é sociedade cooperativa que objetiva promover o estimulo, o
desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades sociais e econômicas
de natureza comum, conforme se extrai de seus estatutos sociais.
... não merece prosperar o indeferimento, posto que a origem do pedido de
compensação de 2005, referente aos débitos de 2004, não existe, considerando
que não há débitos a serem compensados em 2004, logo, é legitimo o pedido de
compensação formalizado em 2008 ...
II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.1. Da inexistência de débitos no ano de 2004 para legitimar a compensação
realizada em 2005
A Impugnante é sociedade cooperativa, a qual subsume-se as determinações da
Lei n° 5.764/71.
... as sociedades cooperativas tem amparo legal para excluir da base de cálculo
das referidas contribuições as operações praticadas entre os cooperados e a
cooperativa e entre a cooperativa e os seus cooperados, operações
denominadas ato cooperativo pelo art. 79 da Lei n° 5.764/71 ...
Constata-se no parágrafo único do art. 79, acima citado, que o ato cooperativo
não implica em operação de mercado, logo não seria base de incidência das
contribuições para o PIS e COFINS, nada obstante, o art. 15 da Medida
Provisória n° 2.158-35,de 24.08.2001 determina o seguinte:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2°
e 3o da Lei n° 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I – os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.298 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900159/2012-61

II- as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III – as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV- as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
V- as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
0 art. 15 da Medida Provisória n° 2.15835/01 prevê que as sociedades
cooperativas podem excluir da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep e a COFINS os valores repassados aos associados decorrentes da
comercialização da produção por estes entregues a cooperativa, bem como,
poderão ser excluídas as receitas de fornecimento de serviços e mercadorias
pela cooperativa para os cooperados.
Ocorre que, por equivoco, ... vinha apurando e recolhendo integralmente as
contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS.
Ao tomar conhecimento dos dispositivos legais acima citados, ... refez a
apuração das contribuições ... observando as exclusões legalmente
permitidas...
... procedeu a retificação das declarações para fazer os ajustes nos débitos
declarados
e
recolhidos
...,
buscando
a
restituição
dos
valores
pagosindevidamente.
Antes do recalculo das contribuições, a cooperativa havia compensado parte
dos débitos da COFINS apurada nos meses de setembro, outubro e novembro
2004
através
das
DCOMP
n°
05047.70294.270705.1.3.041504,
28862.23748.2707 05.1.3.044007 e 21945.9340.270705.1.3.049238.
Depois da retificação das declarações, como pode ser constatado nas DCTF —
... cópias ... em anexo ..., não existem débitos da COFINS ... no periodo de
setembro, outubro e novembro de 2004.
Contudo, a cooperativa não cancelou as DCOMP feitas anteriormente por
entender não ser necessário tendo em vista que o débito não mais existia.
Assim sendo, as compensações declaradas nas PER/DCOMP n°
05047.70294.270705.1.3.041504,
28862.23748.270705.1.3.044007
e
21945.93240.270705.1.3.049238, são indevidas, devendo ser desconsideradas
pelo fato da inexistência dos débitos compensados.
Ocorreu um equivoco por parte da Impugnante, pois como não havia débitos no
ano de 2004 a serem compensados, os créditos utilizados na compensação de
2005 permanecem, motivo pelo qual a Impugnante veio a utilizar os mesmos
créditos para a compensação dos débitos de 2008.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.298 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900159/2012-61

O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos de que o direito creditório teria sido integralmente
utilizado para amortização de débito contido em DCOMP transmitidas anteriormente.
Quanto ao pedido de desconsideração das DCOMP nos
05047.70294.270705.1.3.041504,
28862.23748.270705.1.3.044007
e
21945.93240.270705.1.3.049238, acrescentou que o pleito não poderia ser analisado, pois estas
Declarações não eram objeto do litígio instaurado no presente processo. Além do que, as
referidas DCOMP estariam totalmente homologadas e os débitos, extintos.
O impugnante teve ciência do Acórdão da DRJ/JFA em 05/05/2014 (fls. 30).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 02/06/2014 apresentou Recurso Voluntário, conforme
carimbo aposto pela unidade de origem, alegando tudo o quanto havia sido apontado em sede de
impugnação, conteúdo que segue resumidamente reproduzido:

Considerando que as operações decorrentes do ato cooperativo não
configurariam hipótese de incidência das contribuições para o PIS e
COFINS, essas operações devem ser excluídas da base de cálculo das
referidas contribuições;

A cooperativa haveria refeito a apuração do PIS-COFINS
observando as exclusões legalmente permitidas, após o concluiu-se que os
débitos apontados nas DCOMP nos 05047.70294.270705.1.3.041504,
28862.23748.270705.1.3.044007 e 21945.93240.270705.1.3.049238 não
existiriam.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se originalmente de DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS (PA 08/2004), por meio da qual o
Recorrente buscou a quitação de débitos da COFINS (PA 03/2009) e PIS (PA 03/2009 e
08/2009).
Antes da emissão da DCOMP no 17254.31445.250909.1.3.04-2003, ora em
análise, a Recorrente transmitira as seguintes Declarações, utilizando-se do mesmo crédito, qual
seja, pagamento indevido ou a maior da COFINS relativa ao PA 08/2004:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.298 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900159/2012-61

Após as compensação promovidas nas DCOMP acima, segundo o Despacho
Decisório, não houve crédito residual que proporcionasse a homologação da DCOMP no
17254.31445.250909.1.3.04-2003.
Contudo, a Recorrente insurgiu-se contra tal decisão que não reconheceu o crédito
apontado na Declaração, mantida pela DRJ/JFA.
Porque foi objeto de menção no Recurso Voluntário, cabe inicialmente referência
à sistemática de tributação do resultado obtido pelas cooperativas.
A Câmara Superior deste E. CARF, no julgamento do Acórdão no 9303-005.043,
decidiu por unanimidade de votos, com fundamento no artigo 62A do Regimento Interno do
CARF, que não são tributados pelo PIS e COFINS os chamados atos cooperativos. O aresto em
menção traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/12/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71.
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na
sistemática do artigo 543C do Código de Processo Civil, entendeu que não são
tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos.
Recursos Especiais1. 164.716 e 1.141.667.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.298 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900159/2012-61

Segundo restou decidido pelo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais - Resp
citados, o resultado positivo advindo do ato cooperativo − assim entendido aquele praticado
entre a cooperativa e os cooperados ou com outras cooperativas − não se coadunaria com o
conceito de faturamento. Por conseguinte, os valores por recebidos pelas cooperativas, naquela
condição, não deveriam integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Essencial frisar que se mostrando necessária a reapuração das contribuições, a
regra é a de que cumpre à defesa apresentar os valores numéricos que considera serem
procedentes para o faturamento, exclusões, base de cálculo, PIS Devido etc, indicando onde, na
documentação contábil-fiscal disponibilizada, poderiam as instâncias julgadoras confirmar as
suas alegações. Nos registros contábeis, o resultado advindo de atos cooperativos deve estar
apartado das receitas gerais da entidade, em função do tratamento tributário diferenciado que se
dá a cada uma das parcelas mencionadas.
Ocorre que, no caso em exame, a exclusão dos resultados de atos cooperativos
não contribui para a solução da divergência que se coloca nos presentes autos. Explico.
No Recurso Voluntário, afirma-se que após a reapuração das contribuições,
excluído do resultado as operações com cooperados para o ano-calendário de 2004, e tendo sido
retificadas as DCTF, os débitos compensados nas DCOMP nos
05047.70294.270705.1.3.041504,
28862.23748.270705.1.3.044007
e
21945.93240.270705.1.3.049238 deixaram de existir, porém, a Recorrente não teria efetuado o
cancelamento das referidas Declarações de Compensação.
Portanto, seguindo o raciocínio contido nas razões de defesa, desconsiderando-se
todas as compensações efetuadas em 2005 – porque os débitos ali apontados não existiriam –, o
crédito pleiteado na DCOMP no 17254.31445.250909.1.3.04-2003, referente a COFINS (PA
08/2004), estaria preservado.
Observa-se que não constam nos autos pedido de cancelamento ou Declarações
retificadoras, que digam respeito às DCOMP nos 05047.70294.270705.1.3.041504,
28862.23748.270705.1.3.044007 e 21945.93240.270705.1.3.049238.
Relevante colocar que o contribuinte possui 5 anos para retificar a Declaração de
Compensação, a partir da data de transmissão. Após este prazo, de acordo com o § 5o do art. 74
da Lei no 9.430/1996, considera-se homologada em definitivo a DCOMP:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.298 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900159/2012-61

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.

Não há que falar, então, que o crédito pleiteado na DCOMP no
17254.31445.250909.1.3.04-2003 decorreria da inexistência dos débitos declarados nas DCOMP
nos
05047.70294.270705.1.3.041504,
28862.23748.270705.1.3.044007
e
21945.93240.270705.1.3.049238), eis que estas não sofreram retificação que promovesse a
alteração do valor final do crédito, assim também extinto o lapso temporal em que poderiam ter
sido objeto de qualquer revisão até pelo Fisco.
À vista da legislação que rege o tema, bem como da jurisprudência pacífica
emanada deste Colegiado, a comprovação do indébito se configura um encargo atribuído ao
suposto credor, não havendo no processo qualquer documentação que comprove a existência de
pagamento indevido ou a maior, relativamente ao DARF através do qual foi recolhida a COFINS
do PA 08/2004.
Em vista do exposto, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital